Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-05753
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-28
Data de publicação: 2004-07-28

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No TA-RJ2003/5753

Indiciados:
Mauro Sérgio de Oliveira
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Ementa:
Pedido simultâneo de credenciamento de administrador e de registro de
Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes. Início das
atividades e emissão de novas cotas do fundo sem as prévias
autorizações da CVM.
Caracterização do descumprimento dos artigos 3o, 5o, parágrafo 1o, e do
artigo 24 da Instrução CVM no 209/94, que determinam, respectivamente
que:
o administrador deve solicitar prévia autorização para
constituição do fundo e, posteriormente, para funcionamento do
mesmo;
as emissões de novas cotas devem ser submetidas à CVM
previamente à sua formalização;
os recursos devem ser mantidos aplicados em títulos de renda
fixa, públicos, ou privados, durante o período entre a concessão
das autorizações para constituição e funcionamento do fundo.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade, aplicar a
pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso 1o, da Lei no 6.385/76, à
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., bem como
ao seu diretor, senhor Mauro Sérgio de Oliveira, por descumprimento dos
artigos 3o, 5o, parágrafo 1o, e do art. 24 da Instrução CVM no 209/94.

Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.7, do Conselho Monetário Nacional; prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto
no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Proferiu defesa oral o Dr. José Alexandre Costa de Freitas, representante legal da Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e do seu diretor, o senhor Mauro Sérgio de Oliveira.
Presente à sessão de julgamento o Procurador-federal especializado da CVM, Dr. Adail Blanco.
Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o presidente
da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004
Eli Loria
1/7

DIRETOR-RELATOR
Marcelo F. Trindade
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM/RJ/No 2003/5753
Interessados:
Mauro Sérgio de Oliveira;
Oliveira Trust DTVM Ltda
Relator:
Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente Processo Administrativo Sancionador teve início em análise da Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais da CVM a qual detectou através de documentação apresentada, o fato de que o LIFE
FMIEE - FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS EMERGENTES teria desrespeitado os artigos 3o, 5o,
§ 1o, e 24o da Instrução CVM no 209/94 ao negociar quotas sem que as respectivas emissões estivessem devidamente
autorizadas pela CVM e objetivou apurar se a administradora do Fundo em tela poderia, nos termos do artigo 41 da
própria Instrução CVM no209/94, ter considerado as autorizações para emissões de quotas automaticamente
concedidas ou não.
DO ANDAMENTO DO FEITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados, foi formulado Termo de Acusação,
com fulcro no processo de origem CVM no RJ/2002/565.
O Superintendente de Relações com Investidores apresentou o mencionado Termo de Acusação às fls. 01/05 em face
dos substanciais indícios de autoria e materialidade existentes com a conseqüente instauração de Inquérito
Administrativo.
As partes foram intimadas para apresentar defesa no prazo legal, conforme intimações de fls.80 e 81.
Foi apresentado pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa, o qual foi devidamente deferido (fls.
89).
Os acusados, tempestivamente, apresentaram as razões de defesa, anexadas aos autos às fls. 90/102, não tendo
peticionado pela celebração de termo de compromisso.
Houve o sorteio de Diretor-Relator às fls. 103 " in fine".
DOS FATOS
Para elucidar o andamento dos fatos apresento os fatos tais como relatados no Termo de Acusação acostado às fls.
01/05.
Em 04.06.02, através do OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/No 841, fls.06, a SIN autorizou a constituição do LIFE FMIEE, o
anúncio de início dae distribuição das cotas, bem como a emissão de até R$ 20.000.000,00 em 2.000 cotas com valor
unitário de R$ 10.000,00. Neste ofício foi informado que a autorização para o funcionamento do mesmo dependia do
cumprimento dos requisitos previstos no art.3o, §1o, da Instrução CVM n° 209/94, e que o devido registro na CVM e
no Bacen só ocorreria após a mesma.
Em 26.11.02 foi protocolada perante a CVM documentação acostada às fls. 07/22, contendo 2 boletins de subscrição
de quotas perfazendo 1.267,067 quotas (subscritas por Nacional Comércio e Empreendimentos Ltda. e Construtora
Líder Ltda.), os quais, segundo o administrador, "comprovam a integralização da totalidade das quotas relativas ao
patrimônio inicial", cópia da ata da assembléia geral realizada em 27.06.02, na qual os cotistas deliberaram aprovar a
realização de investimento na empresa Lifecenter Sistema de Saúde S/A, sem autorização da CVM, e cópia de
regulamento registrado em cartório em 25/01/2002 diverso do aprovado em 04/06/2002.
Em 03.12.02 o administrador solicitou autorização para emissão de 500 novas quotas, representando R$
2/7

5.000.000,00, às fls. 23/37, encaminhando, para instruí-la, cópia da ata da assembléia geral realizada em 18.11.02
que aprovou tal emissão e a alteração do regulamento. Nesta constam mais 4 cotistas, além dos anteriormente
informados que indicaram um menor número de cotas daquele informado em 26.11.02.
Em 05.12.02 foi emitido o OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 1759/02, fls.37, o qual dava conta da não aprovação pela CVM do
regulamento registrado em 25.01.02, reiterava os termos do OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 841/02, da necessidade de
remessa de novo prospecto e informava que a análise do pedido de nova emissão de quotas se daria apenas após a
concessão da autorização para funcionamento do fundo.
Em 11.12.02 o administrador protocolou cópia do regulamento aprovado em 04.06.02, devidamente registrada em
cartório, novo prospecto e original da publicação do anúncio de início de subscrição de quotas do fundo, fls.38/61.
Em 30.12.02 foi emitido o OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 1875/02, fls.62, no qual foi solicitado, sem prejuízo das
penalidades cabíveis, esclarecimentos quanto à presença dos 4 novos cotistas em assembléia geral realizada em
18.11.02, uma vez que a ata da assembléia geral realizada em 27.06.02 mencionava apenas 2 cotistas e nenhuma
outra emissão havia sido aprovada pela CVM. O citado ofício reiterava informação de que nova emissão de quotas
somente seria analisada após o atendimento ao mesmo.
Em 02.01.03, através do OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 007/03, fls. 63, foi autorizado o funcionamento do fundo.
Em 13.01.03 o administrador declarou ter admitido novos cotistas de acordo com o disposto no
OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 841/02, através do qual foi autorizada a emissão de quotas até o limite de R$
20.000.000,00, estando todas as emissões até o momento dentro deste limite.
Em 19.02.03 foi emitido o OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 252/03, fls. 65, o qual declara irregular a emissão verificada em
03.12.02, pois a autorização havia sido baseada na própria informação do administrador fornecida 26.11.02 e
relaciona providências a serem tomadas visando a regularização da situação, sempre com a ressalva de que sua
adoção se dava sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 11 da Lei n° 6385/76.
Em 21.03.03 o administrador protocolou resposta na qual apresenta proposta de 2 novas emissões, a saber: a 2° de
715,850781 cotas visando regularizar o montante já emitido, e a 3a de 258,5411095 cotas visando atender à demanda
por aumento do capital por parte dos cotistas, fls.67/73, que após análise foi identificada a existência de um sétimo
cotista o qual teria subscrito 283,367399 quotas, mesmo após os OFÍCIOS/CVM/SIN/GIC/N° 1875/02 e 252/03 terem
claramente informado que emissões sem autorização da CVM seriam irregulares. Assim sendo, em 07.04.03 foi
emitido o OFÍCIO/CVM/SIN/GIC/N° 437/03, fls.74, solicitando esclarecimentos sobre esta "nova" emissão.
Em 16.04.03 o administrador protocolou resposta, fls.76/78, na qual afirma ter interpretado erroneamente os textos
dos OFÍCIOS/CVM/SIN/GIC/N° 1875/02 e 07/03, e que havia mantido as subscrições na suposição de que sua
argumentação inclusa na correspondência protocolada em 13.01.03 seria aceita pela CVM, o que não se verificou.
Comenta a Acusação que foram necessários 4 ofícios, emitidos em um intervalo de 4 meses, para que o
administrador cessasse a emissão de novas quotas do fundo e regularizasse a situação do mesmo.
Foram imputadas à Oliveira Trust DTVM Ltda. e a seu diretor Mauro Sérgio de Oliveira infração aos artigos 3o, 5o § 1o
e 24o da Instrução CVM no209/94. 1
DAS DEFESAS
Devidamente intimados e após prorrogação de prazo, Oliveira Trust DTVM Ltda e Mauro Sérgio de Oliveira
apresentaram, tempestivamente, defesa conjunta às fls.90/102, abaixo resumidas.
Em Preliminar alegam a nulidade do termo de acusação por decurso do prazo para envio de exigências.
Os acusados também questionam o fato de que o próprio emitente do ato causador da divergência tenha a atribuição
de subscrever o Termo de Acusação, em total conflito de interesses, acarretando enormes transtornos e custos
adicionais aos Acusados e que a Deliberação CVM n° 457/02, em seu Artigo 4°, autoriza a dispensa de constituição
da Comissão de Inquérito, exclusivamente quando "os elementos de autoria e materialidade da infração forem
suficientes para o oferecimento de termo de acusação por um Superintendente", sendo certo que os indiciados
entendem que inexistem tais elementos.
No Mérito alegam que é infundada a peça acusatória que pretende responsabilizar o administrador, por
descumprimento à Instrução CVM n° 209/94, artigo 3°, entendendo que não foi solicitada "prévia autorização para
constituição do fundo e posteriormente para o funcionamento do mesmo".
3/7

Os defendentes asseveram que a solicitação para constituição e funcionamento do LIFE FUNDO é de janeiro de
2002, portanto cerca de 5 (cinco) meses antes da primeira integralização de quotas, e, acerca do pedido de registro
do LIFE FUNDO, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais encaminhou ofícios de exigências,
em 19 de fevereiro de 2002, 18 de abril de 2002 e 17 de maio de 2002, fatos que comprovariam que tais pedidos
foram realizados.
A defesa tenta destacar o fato de que a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais desta autarquia
não atendeu aos prazos para formulação de exigências previstos no artigo 40 da Instrução CVM n° 209/94 e salienta
que após 5 (cinco) meses do protocolo do pedido de registro do "LIFE FUNDO", a Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais desta autarquia permanecia formulando novas exigências, sendo as exigências
intempestivas e, consoante o artigo 41 da própria Instrução CVM n° 209/94, as autorizações devem ser consideradas
concedidas automaticamente.
Os indiciados alegam que permaneceram cumprindo de forma célere as exigências formuladas, demonstrando o total
interesse em realizar de forma lícita e regular a emissão de quotas do LIFE FUNDO.
Nesse passo, pleiteiam os acusados que em razão de não terem sido atendidos por esta autarquia os prazos para
envio de exigências para constituição e funcionamento do LIFE FUNDO, não pode proceder o Termo de Acusação
que tenta imputar aos indiciados a responsabilidade pela distribuição de quotas sem registro prévio nesta autarquia,
sob pena de violação ao previsto na própria Instrução CVM n° 209 (art. 41).
Nesses termos os Acusados requereram na defesa a extinção do presente Processo Administrativo Sancionador por
carência do Termo de Acusação, porquanto teriam sido fundados em ofícios intempestivos.
Adicionalmente, formulam o direito de sustentar oralmente a defesa nos termos dos atos emanados por esta
Autarquia.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
________________________________________________________________
1Art. 3o Uma vez constituído o Fundo, o administrador deverá solicitar à Comissão de Valores Mobiliários autorização para o seu
funcionamento.
...
Art. 5o Dependem de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários os seguintes atos relativos ao Fundo:
I - alteração do regulamento;
II - indicação e substituição do diretor responsável pela administração do Fundo (art. 6o, § 2o);
III - substituição do administrador;
IV - fusão;
V - incorporação;
VI - cisão;
VII - liquidação;
VIII - emissão de novas quotas.
§ 1o Os atos previstos nos incisos II, III, e VIII deverão ser submetidos à Comissão de Valores Mobiliários previamente à sua formalização.
§ 2o O Banco Central do Brasil será informado pela Comissão de Valores Mobiliários da autorização para funcionamento do Fundo, bem
como dos casos previstos nos incisos II a VII deste artigo, nos casos em que o Administrador seja instituição autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.
Art. 24. As importâncias recebidas na integralização de quotas deverão ser depositadas em banco comercial, em nome do Fundo em
organização, sendo obrigatória sua imediata aplicação em títulos de renda fixa, públicos ou privados.
Parágrafo único. Caso não seja obtida a autorização nos termos previstos no art. 3o, os recursos financeiros do Fundo serão imediatamente
4/7

rateados entre os subscritores, nas proporções dos valores integralizados, corrigidos monetariamente, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ No 2003/5753
VOTO
Senhores membros do Colegiado:
Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares levantadas, contudo, quanto a argüição de nulidade do termo de acusação por decurso do
prazo para envio de exigências entendo tratar-se de matéria de mérito que examinarei oportunamente.
A defesa alega, ainda, que foram surpreendidos por infundado Termo de Acusação, firmado unilateralmente pelo próprio Superintendente
de Relações com Investidores Institucionais (em exercício), que atesta seus próprios argumentos proferidos inicialmente quando da
expedição do Oficio/CVM/SIN/GIC/N° 841/02, fls.06, o qual causou divergência de entendimento entre os Defendentes com o próprio
emitente do referido Oficio, além de já terem sido sanadas todas as solicitações e exigências desta Autarquia, questão que examinarei
adiante.
Embora a defesa conclua que o Superintendente subscritor do Termo de Acusação deve estar isento quanto à matéria suscitada, e não
deve ter participado dos atos causadores da divergência com os indiciados, não é assim o procedimento. Ao contrário, é o próprio
Superintendente que detecta a irregularidade cometida no mercado quem propõe o Termo de Acusação.
Assim, não há que se falar em exercício abusivo do poder de fiscalização em razão do fato de que o próprio subscritor do Oficio em questão,
que assumiu interinamente a condição de Superintendente, ter decidido unilateralmente dispensar a constituição da Comissão de Inquérito
e, sem praticar qualquer ato que caracterizasse situação de conflito de interesses, subscreveu Termo de Acusação no presente Processo
Administrativo Sancionador, respaldado na legislação em vigor, em especial a Deliberação CVM n° 457/02.
Dessa forma, não acato a preliminar de suspeição e impedimento da SIN para imputar atos praticados por Fundos de Investimento,
especialmente se considerarmos que são os Fundos os entes de mercado fiscalizados justamente por esta área da CVM.
Em relação a argüição de nulidade do processo administrativo por seguir rito processual diferente do rito ordinário, cabe ressaltar que a
CVM, Autarquia Federal criada por lei, possui atribuições que lhe são próprias, discriminadas no artigo 8o da Lei no 6.385/76, cujos fins
justificadores encontram-se no art. 4o da mesma Lei e que embasam o poder disciplinador da Autarquia.
A CVM possui a faculdade de optar por uma das metodologias regulamentadas de apuração dos fatos e elaboração da acusação. Trata-se
de faculdade da Administração, que decide em cada caso específico se constitui uma Comissão de Inquérito ou se será elaborado um
Termo de Acusação.
No caso, decidiu-se pelo Termo de Acusação, o qual foi elaborado respeitando-se a regulamentação aplicável. Segundo avaliação desta
CVM, a apuração dos fatos não exigiria a Comissão de Inquérito, uma vez que as informações então obtidas a respeito do caso eram
suficientes, tanto em termos de autoria quanto de materialidade.
Quanto a argüição de imprecisão e falta de clareza da acusação, a mesma improcede, de vez que o Termo de Acusação especificou as
infrações que teriam sido cometidas, enumerando os tipos de irregularidades. Os acusados, em vista da abrangência das ilicitudes
apontadas, poderiam alegar ser complexa a defesa, mas não inquinar de obscura ou imprecisa a acusação, que foi, como demonstram os
autos, completa e abrangente.
Este caso, em realidade, decorreu do pedido simultâneo de credenciamento do administrador e do pedido de registro do Life Fundo Mútuo
de Investimento em Empresas Emergentes, ao amparo, respectivamente das Instruções CVM no 306, de 05 de maio de 1999, alterada pela
Instrução CVM no 364/02, e no 209, de 25 de março de 1994, alterada pelas Instruções CVM nos 225/94, 236/95, 246/96, 253/96 e 389/03.
Estes pedidos foram protocolados concomitantemente em 25.01.02, ressaltando-se que o Fundo Mútuo de Investimento em Empresas
Emergentes possui um regime singular de registro como comentarei adiante.
Como os demais Fundos, a administração do FMIEE somente pode ser exercida por pessoa física ou jurídica autorizada pela Comissão de
Valores Mobiliários para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários (caput do art.6o)1, o que não era o caso dos
defendentes à época do pedido de registro do LIFE, daí o pedido concomitante de credenciamento como administrador de carteira.
No entanto, a Instrução CVM no 209/94, diversamente de outras Instruções da CVM relativas a outros tipos de Fundos, estabeleceu dois
momentos: o pedido de registro de distribuição de quotas (art. 22) 2 e o posterior pedido de autorização para o seu funcionamento (art. 3o)3.
No interregno, nos termos do descrito no artigo 244, as importâncias recebidas na integralização de quotas serão obrigatoriamente
aplicadas em títulos de renda fixa, públicos ou privados, uma vez que existe a hipótese de não autorização, contemplada no parágrafo único
do mesmo artigo 24, que implicará no rateio, dentre os subscritores, dos recursos finnceiros do Fundo.
A defesa alega que em 19.02.02 teria havido um primeiro ofício da CVM contendo exigências, e que 18.04.02, 57 dias após o cumprimento
da primeira exigência que teria sido em 20.02.02, teria havido outro ofício da CVM com novas exigências (Ofício/CVM/SIN/GIC/No603/02), e,
por fim, que em 17.05.02 houve por parte da CVM novas exigências (Ofício/CVM/SIN/GIC/No733/02) que teriam sido cumpridas em
24.05.02.
Determinei a juntada de tais ofícios aos autos do presente processo administrativo sancionador e aqui cabe esclarecer o equívoco por onde
transitou a defesa.
O Ofício/CVM/SIN/GIC/No226, de 19.02.02, acostado às fls. 105, refere-se a exigências quanto ao credenciamento como administrador de
5/7

carteiras, não integrando o processo de pedido de registro do Life Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes enquanto a
correspondência citada pela defesa de 20.02.02 se refere ao cumprimento das exigências quanto a esse registro. Ressalto que o
credenciamento da Oliveira Trust DTVM Ltda. como administrador de carteiras deu-se pela publicação do do Ato Declaratório CVM no 6696,
de 21.02.02, comunicado ao interessado por meio do Ofício/CVM/SIN/GIC/No345, de 28.002.02, acostado às fls. 106.
Quanto a alegação de que o registro estaria automaticamente concedido, nos termos do artigo 41 da Instrução CVM no 209 5, tal ponto em
nada afeta o teor da acusação uma vez que a autorização da SIN para a constituição do Fundo LIFE FMIEE deu-se em 04.06.02, fls.06, e as
imputações referem-se a atos praticados posteriormente a essa data.
Em 18.06.02 teria havido a publicação do anúncio de início de distribuição de quotas do Fundo LIFE FMIEE e em 27.06.02 teria ocorrido a
primeira integralização de quotas no LIFE FMIEE consoante as razões de defesa.
As demais correspondências trocadas entre a Autarquia e o administrador denotam um profundo desconhecimento do mecanismo de
registro e distribuição de cotas dos Fundos de Empresas Emergentes por parte deste administrador.
Segundo a Instrução CVM no 209/94, o registro de um Fundo de Empresas Emergentes (art. 22) permite a publicação do anúncio de início
de distribuição, a captação de recursos junto ao público e a aplicação dos recursos captados em renda fixa (art.24).
Posteriormente, o administrador deverá solicitar a autorização para funcionamento do Fundo comprovando a integralização da totalidade
das cotas relativas ao patrimônio inicial e apresentando termo de constituição do Fundo, registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
Assim, o FMIEE, possui regras próprias, peculiares, em relação aos demais fundos de investimento existentes, poder-se-ia afirmar que
trata-se de um fundo sui generis, pois pressupõe etapas de registro diferente das outras espécies de fundo.
No caso, houve o pedido de constituição do Fundo com a integralização da cotas do Fundo, porém, não ocorreu a autorização para o
funcionamento do fundo, bem como não foi protocolado, formalmente, pedido de registro de emissão para cada série das cotas por ele
distribuídas.
Pelo exposto, considero caracterizado o descumprimento dos artigos 3o, artigo 5o, § 1o, e o artigo 24 da Instrução CVM no 209/94 que
determinam, respectivamente, (i) que o administrador deve solicitar prévia autorização para constituição do fundo e posteriormente para
funcionamento do mesmo, (ii) que as emissões de novas cotas deverão ser submetidas a CVM previamente à sua formalização e (iii) que
determina que os recursos devam ser mantidos aplicados em títulos de renda fixa, públicos ou privados, durante o período entre a
concessão das autorizações para constituição e funcionamento do fundo.
Entendo que o administrador não observou atentamente as disposições regulamentares e tal fato acarretou o início das atividades e a
emissão de novas cotas do fundo sem as prévias autorizações da CVM. No entanto, considero como atenuante o fato da situação já estar
regularizada à época da instauração do presente processo administrativo sancionador, ainda que demandasse 4 ofícios da Autarquia em
um espaço de 4 meses.
Assim, diante de tudo o que foi apurado e consta dos presentes autos Voto por aplicar a pena de Advertência a Oliveira Trust DTVM Ltda.,
bem como a seu diretor, Mauro Sérgio de Oliveira.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
1Art. 6o A administração do FUNDO, compete à pessoa física ou jurídica autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para exercer a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários.
2Art. 22. O pedido de registro de distribuição de quotas na Comissão de Valores Mobiliários será formulado pelo administrador, instruído com os seguintes documentos:
I - deliberação do administrador relativa ao projeto de constituição do Fundo, da qual deverá constar o inteiro teor do seu regulamento, registrado no Cartório de Títulos e Documentos situado
na sede do administrador, e o patrimônio inicial do Fundo;
II - indicação do diretor da instituição administradora responsável pela administração do Fundo, se for o caso;
III - outros documentos que sejam necessários à completa divulgação da distribuição.
3Art. 3o Uma vez constituído o Fundo, o administrador deverá solicitar à Comissão de Valores Mobiliários autorização para o seu funcionamento.
§ 1o A autorização para funcionamento do Fundo de Investimento em Empresas Emergentes dependerá do cumprimento dos seguintes requisitos:
I - prévio registro de distribuição pública de quotas, se for o caso (art. 22);
II - comprovação da subscrição da totalidade das quotas relativas ao patrimônio inicial; (NR)
(Inciso II com redação dada pela Instrução CVM n o 368, de 29 de maio de 2002.)
III - termo de constituição do Fundo, registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
§ 2o A subscrição total das quotas constitutivas do patrimônio inicial deverá ser encerrada no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da concessão do registro da distribuição de quotas pela Comissão de Valores Mobiliários, se
cabível, ou da data da autorização para constituição do fundo, se destinada a colocação privada. (NR)
(§ 2o com redação dada pela Instrução CVM n o 368, de 29 de maio de 2002.)
§ 3o Somente será permitida a emissão de quotas de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil Reais). (NR)
(§ 3o com redação dada pela Instrução CVM n o 363, de 2 de abril de 2002. )
§ 4o O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM, em virtude de solicitação fundamentada e a seu exclusivo critério, pode prorogar o prazo previsto no § 2
o, por um período de no máximo 60 (sessenta) dias. (NR)
(§ 4o acrescentado pela Instrução CVM n o 368, de 29 de maio de 2002.)
4Artigo 24 - As importâncias recebidas na integralização de quotas deverão ser depositadas em banco comercial, em nome do Fundo em organização, sendo obrigatória sua imediata aplicação em títulos de renda fixa, públicos ou privados.
Parágrafo único - Caso não seja obtida a autorização nos termos previstos no artigo 3o, os recursos financeiros do Fundo serão imediatamente rateados entre os subscritores, nas proporções dos valores integralizados, corrigidos monetariamente, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações
do Fundo.
6/7

5Art. 41. A autorização considerar-se-á automaticamente concedida se o pedido não for denegado no prazo referido no art. 40. (trinta dias)
PROCESSO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR
CVM TA No RJ2003/5753
Voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos na Sessão de Julgamento do dia 28.07.2004:
Senhor Presidente, agradeço ao diretor-relator o esclarecimento sobre a imputação por descumprimento do art. 24 da Instrução CVM no 209/94, que dispõe sobre a prévia solicitação de autorização da CVM para constituição e funcionamento de um Fundo, demonstrado nos autos pela inclusão da Ata de Cotistas em que se delibera a realização de investimento, ocorrido em data
anterior à da autorização para o seu funcionamento.
Dito isto, ressalvo que obstante a descrição, no Termo de Acusação, não estar tão clara quanto deveria, sinto-me em condições de julgar. De fato, houve esse alegado investimento, e por isso adianto que acompanho o voto do diretor Eli Loria, que propõe pena de advertência, e faço apenas algumas ressalvas. Primeiramente, com relação às preliminares levantadas, notadamente
quanto ao Termo de Acusação, sistema adotado pela CVM. Quando há Termo de Acusação, quem assina é o superintendente. Me parece que o Superintendente em exercício, tem esse poder para assinar. Ele não está julgando, ele está apenas acusando. No Processo administrativo na CVM quem apura, acusa; assim são conduzidos os processos aqui na CVM, mais ainda os
Termos de Acusação; mas, quem julga, naturalmente, não está envolvido com a acusação, quem julga aqui é o Colegiado. Então me parece que a preliminar foi bem rejeitada pelo diretor-relator. E, com relação à pena de advertência, acho que ela está bem aplicada. Sem dúvida nenhuma o Fundo de Empresas Emergentes é um Fundo que tem uma regulação muito específica, que
foge à regra dos demais Fundos da CVM. Daí, talvez, ter-se criado toda essa celeuma nesse caso específico. Devo reconhecer também que, lamentavelmente, a troca de correspondência entre a CVM e o Administrador não foi clara o suficiente, ou não tão clara quanto deveria, para servir de uma boa orientação ao administrador; mas isso, naturalmente, não exime o administrador
de conhecer a Instrução, e também, no meu modo de ver, não chega ao ponto de levar o administrador a um equívoco, a um engano que ensejaria certamente a absolvição. Feitas essas considerações acompanho o voto do diretor-relator.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade
1. Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, mas gostaria de acrescentar algumas observações.
2. Em princípio, a disciplina legal dos Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE) deveria ser mais simples que a dos demais fundos, dado que sua finalidade é servir de veículo para a realização de aportes em empresas emergentes, ainda em fase de maturação.
3. No entanto, até mesmo pelos avanços observados na indústria de fundos como um todo desde a edição da Instrução CVM no 209/94, a disciplina dos FMIEE revela-se, hoje, muito específica, comparativamente à dos demais fundos, impondo maior atenção por parte do administrador, como comprova a própria situação deste inquérito. Parece-me, por isso, que
seja um exemplo de regulamentação que merece ser revista, porque ao invés de simplificar pode acabar tornando complexas as rotinas do administrador e do mercado.
4. Naturalmente, tal especificidade da regulamentação dos FMIEE não é tão acentuada a ponto de induzir o administrador a equívocos, e tampouco poderia ser aceita como justificativa para eximir quem administra recursos de terceiros de conhecer e obedecer às regras vigentes.
5. Finalmente, em homenagem à defesa, que afirmou ser este o primeiro processo do administrador, observo que, embora possa ser o primeiro, cronologicamente falando, os registros desta Autarquia indicam existir outros processos instaurados e em curso contra ele, o que naturalmente não significa que alguma condenação prévia lhe tenha sido imposta.
6. Acompanho, com estas observações, o voto do Diretor Relator para impor a pena de advertência a Oliveira Trust DTVM Ltda. e a seu diretor, Mauro Sérgio de Oliveira.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
7/7